Tribunal: TJSP
Processo: 0033862-25.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO DE AÇÕES. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 6 DA EPM (LITIGIOSIDADE PREDATÓRIA). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre os MM. Juiz de Direito da 1a Vara e o MM. Juiz de Direito da 3a Vara, ambos da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, que recusam a competência para

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO DE AÇÕES. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 6 DA EPM (LITIGIOSIDADE PREDATÓRIA). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre os MM. Juiz de Direito da 1a Vara e o MM. Juiz de Direito da 3a Vara, ambos da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, que recusam a competência para apreciação do pedido de revisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se as ações são conexas e se a competência deve ser reconhecida ao Juízo prevento da 3a Vara do Foro de Ferraz de Vasconcelos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As ações possuem partes idênticas, mesma causa de pedir e pedidos semelhantes, configurando a conexão prevista no art. 55 do CPC.
4. Os princípios da economia processual e da segurança jurídica recomendam a reunião das ações para evitar decisões conflitantes.
5. A fragmentação das pretensões em relação a contratos sucessivos caracteriza abuso de direito processual (litigiosidade predatória), conforme o Enunciado 6 da EPM: "A fragmentação artificial de pretensões em relação a uma mesma obrigação, contrato ou contratos sucessivos configura a prática de abuso de direito processual, justificando a reunião das ações perante o juízo prevento para julgamento conjunto."
IV. DISPOSITIVO
6. Conhece-se do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do MM. Juiz de Direito da 3a Vara do Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
_________
Dispositivos normativos citados: Legislação: CPC, arts. 55, 58 e 59; Enunciado 6 da EPM.

Jurisprudência:

TJSP, Conflito de competência cível 0036538-43.2024.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Câmara Especial, j. 10/10/2024.